Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA CONJUGAL. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou provido o agravo de instrumento interposto nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, sob entendimento de que o decisum não teria observado as disposições do art. 1647 do Código Civil, ao manter válida e eficaz a fiança.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Diversamente dos argumentos do embargante, observa-se que o aresto foi claro no sentido de que “não se pode conferir ao fiador o direito de afastar a obrigação por ele firmada quando deliberadamente omitiu vício essencial ao ajuste”, pois se trata de reflexo dos deveres acessórios de lealdade e boa-fé, que permeiam os negócios jurídicos, bem assim conforme princípio de que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. 3.1. O decisum se baseou-se nos arts. 1.642, IV, e 1.650 do Código Civil, bem assim no verbete sumular no 332 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Com efeito, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.